Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA VINCULANTE N. 26/STF E SÚMULA 439/STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELOS PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização do exame criminológico não se constitui em requisito legal para análise do benefício de progressão de regime, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado.

2. Desse modo, não basta apontar a gravidade do delito perpetrado pelo sentenciado ou seu discernimento quanto a essa gravidade para fins de determinação do exame criminológico.

3. Estando o sentenciado recolhido desde 2014, sem desvios comportamentais relevantes e faltas médias que não implicam em avaliação negativa comportamental, evidencia-se a ausência de elementos concretos para justificar a realização do referido exame.

4. Recurso desprovido.